Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-93.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011045-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.897.491/0001-18 (AGRAVADO), EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.261.125/0001-14 (AGRAVADO), FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE - CPF: 024.813.001-30 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA, EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE
.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E LUCROS. PREMATURIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa executada, bem como a constrição de quotas sociais e lucros pertencentes à executada em sociedade empresária diversa, autorizando, contudo, a reiteração de diligências patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 866 do CPC; (
ii
) saber se é cabível, no momento processual, a penhora de quotas sociais e de lucros
titularizados pela executada, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A penhora sobre faturamento constitui medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, o que não restou evidenciado, haja vista a existência de diligências ainda em curso, inclusive via sistemas judiciais.

4. A mera demonstração de atividade empresarial, por elementos informais, não comprova a capacidade econômico-financeira da empresa para suportar constrição sobre seu faturamento, sendo imprescindível análise contábil idônea, sob pena de violação aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

5. A penhora de quotas sociais e lucros é juridicamente admissível, porém também depende do esgotamento prévio das medidas executivas menos gravosas, o que não se verifica no caso concreto.

6. A constrição pretendida, ao alcançar fluxos financeiros futuros e incertos, pode irradiar efeitos sobre sociedade empresária estranha à lide, exigindo cautela e delimitação precisa, inexistentes nos autos.

7. O exame de pedido subsidiário não apreciado na origem implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora sobre faturamento de empresa exige o prévio esgotamento das diligências patrimoniais e demonstração concreta de viabilidade econômica da medida. 2. A penhora de quotas sociais e lucros do sócio devedor, embora possível, revela-se prematura quando não esgotados os meios executivos ordinários e ausente delimitação adequada do objeto da constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 835, IX e X, e 866; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2019086/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2326883/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.12.2023; TJMT, AI nº 1022929-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024; TJMT, AI nº 10190559720248110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida (ID. 223911158 autos de processo n. 1017667-36.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
in
deferiu o pedido de penhora no faturamento da empresa, sob os seguintes fundamentos
:

“[...] O pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, regido pelo art. 866 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcionalíssima (
ultima

ratio
), admissível apenas quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis e desde que a constrição não comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial.

No caso em apreço, embora a execução
tramita
há tempo considerável, a parte Exequente não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a inexistência de outros bens passíveis de constrição (art. 835 do CPC), tampouco apresentou indícios concretos da saúde financeira da empresa executada que justificassem a incidência do gravame sobre o faturamento. A mera alegação de atividade "ativa" em redes sociais ou sítios eletrônicos não comprova,per se, a
capacidade contributiva da empresa para suportar uma constrição de 20% sobre sua receita bruta ou líquida sem que isso implique sua insolvência.

Ademais, a fixação de tal medida sem a prévia análise de balancetes ou demonstrações contábeis violaria o princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), podendo inviabilizar o pagamento de folha salarial, tributos e fornecedores.

Destarte, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a prematuridade da medida frente à ausência de esgotamento de outras diligências menos gravosas,
INDEFIRO
o pedido de penhora de faturamento. [...] “

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que, após tentativas frustradas de satisfação do crédito por meio de pesquisas patrimoniais, inclusive via SISBAJUD, que resultaram em bloqueio ínfimo frente ao débito superior a dois milhões de reais, restou demonstrada a inexistência de bens suficientes para garantir a execução.

Afirma que a empresa executada
encontra-se
em plena atividade, conforme evidenciado por documentos constantes dos autos, incluindo registros comerciais, presença digital ativa e funcionamento no endereço indicado, conforme demonstrado, inclusive, por imagens e dados constantes nas páginas 8 a 12 do documento.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a penhora do faturamento como medida excepcional, defendendo que a ordem do art. 835 do CPC não é absoluta, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução. Sustenta que a exigência de comprovação da saúde financeira da empresa pelo exequente configura prova impossível, sendo ônus da executada demonstrar eventual inviabilidade da medida.

Assevera, ainda, que é plenamente cabível a penhora das quotas sociais e dos lucros pertencentes à executada FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA na sociedade TEDEUM HOLDING PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, por se tratar de bens integrantes de seu patrimônio pessoal, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a decisão agravada confundiu a vedação de constrição de bens de terceiros com a possibilidade de
penhora de direitos patrimoniais do devedor, contrariando expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Defende a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, destacando o risco de dilapidação patrimonial e a possibilidade de frustração da execução, caso não seja deferida a constrição pretendida.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, bem como das quotas sociais e lucros pertencentes à executada, ou, subsidiariamente, determinar a intimação das executadas para apresentação de documentos contábeis ou indicação de bens à penhora.

A s parte s agravada s apresent aram
contrarrazões (ID. 359739881), nas quais rebate
m
as alegações do agravante e pugna
m
pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que as medidas postuladas seriam gravosas, insuficientemente instruídas e incompatíveis com os contornos processuais do caso, invocando os princípios da menor onerosidade, da preservação da atividade empresária e da legalidade estrita dos atos executivos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA, EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1017667-36.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa executada EPTUS AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, bem como o pedido de penhora das quotas sociais e lucros titularizados por FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA na empresa TEDEUM HOLDING PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, deferindo, contudo, a reiteração de pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e/ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Da penhora do faturamento da executada
EPTUS AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
.

O agravante sustenta, em síntese, que a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC não é absoluta; que houve prévias tentativas de satisfação do crédito, inclusive por meio do SISBAJUD, sem resultado útil suficiente; e que os elementos por ele juntados demonstrariam que a empresa executada se encontra em atividade, o que autorizaria a penhora de 20% do faturamento, nos termos dos
arts
. 835, X, e 866 do CPC. Subsidiariamente, requer a intimação da empresa para apresentação de documentos contábeis, a fim de aferir a viabilidade da medida e o percentual cabível.

A parte agravada, conforme relatado, pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a inexistência, até o presente momento processual, dos pressupostos necessários ao deferimento da constrição excepcional postulada.

Pois bem.

Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual de faturamento da empresa pressupõe, em regra, a inexistência de outros bens penhoráveis, ou, se existentes, que sejam de difícil alienação ou insuficientes à satisfação do crédito. Trata-se, portanto, de providência executiva de índole excepcional, cuja adoção reclama prudência e demonstração concreta da sua necessidade e adequação ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça,
no
AgInt
no
AREsp
2019086/SP, assentou ser cabível a penhora sobre faturamento quando inexistente patrimônio outro suficiente, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA
EMPRESA .
POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
N .
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro
suficiente .
Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)

No mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência deste egrégi
o
Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.
Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.
Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022929-27.2023.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)
(
g.n
.)

Portanto, à luz do entendimento acima exposto e das jurisprudências colacionadas, conclui-se ser cabível a penhora sobre o faturamento da empresa executada, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens penhoráveis e que seja observado percentual razoável, compatível com a preservação da atividade econômica.

No caso
em exame
,
o próprio decisum recorrido registra que ainda pendiam diligências patrimoniais, tendo sido expressamente deferida, na mesma oportunidade, a consulta para localização de bens via RENAJUD, bem como a pesquisa fiscal da executada Fernanda por meio do INFOJUD. Consta, inclusive, da
decisão de origem, que o exequente foi intimado para se manifestar sobre o resultado dessas pesquisas e requerer o prosseguimento útil do feito.

Tal circunstância evidencia que não houve, naquele momento, o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização de bens dos devedores, o que afasta, por ora, a adoção da medida excepcional prevista no art. 866 do CPC.

Além disso, a demonstração de atividade empresarial por meio de elementos extraídos de redes sociais, websites e referências comerciais não se confunde, necessariamente, com prova idônea da capacidade econômico-financeira da empresa para suportar constrição mensal de 20% (vinte por cento) do faturamento, sem risco concreto à continuidade de suas operações. A penhora sobre o faturamento exige cautela e demanda análise detida da contabilidade da empresa, o que requer dilação probatória.

Nesse contexto, a decisão agravada observou, com equilíbrio, a necessária compatibilização entre a efetividade da execução e os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, nos termos dos
arts
. 797, 805 e 866 do CPC
,
in
verbis
:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

Quanto ao pedido subsidiário formulado no recurso, consistente na intimação da empresa para apresentar documentos contábeis e indicar eventual risco à atividade ou, alternativamente, indicar bens à penhora, verifica-se que essa
postulação, tal como articulada neste agravo, não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de origem.

Logo, o seu exame originário por esta instância importaria indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não se verifica desacerto na decisão que, à míngua de demonstração do esgotamento das diligências patrimoniais e de elementos contábeis mínimos, indeferiu, por ora, a penhora sobre faturamento.

2. Da penhora das quotas sociais e lucros atribuídos à executada Fernanda Bagini de Almeida na empresa TEDEUM HOLDING PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

O recorrente sustenta que a constrição não recai sobre patrimônio da sociedade empresária terceira, mas sobre direitos patrimoniais titularizados pela executada Fernanda, consistentes em quotas sociais e lucros, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Invoca, para tanto, o art. 835, IX, do CPC e o art. 1.026 do Código Civil.

Pois bem.

Com efeito, em tese, é juridicamente possível a constrição de quotas sociais ou de lucros atribuíveis ao sócio devedor, nos termos do art. 835, IX, do CPC e do art. 1.026 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite, a adoção da medida, especialmente quando inexistirem outros bens aptos à satisfação do crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
DEFERIMENTO DE PENHORA
SOBRE QUOTAS SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 .
Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.
Precedentes. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo independente da decisão singular que aprecia o recurso especial ou agravo acarreta a preclusão da matéria não
impugnada .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2326883 MT 2023/0087141-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023) (
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190559720248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024) (
g.n
.)

Compulsando os autos
,
verifica-se que não houve
o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, tendo, inclusive,
sido determinado pelo juízo
a quo

a renovação de pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD.

No caso dos autos, o Juízo singular expressamente consignou que ainda estavam em curso diligências de pesquisa patrimonial, inclusive por sistemas judiciais, não se podendo afirmar, com segurança, naquele momento, a absoluta inexistência de bens penhoráveis diretamente integrantes do patrimônio dos executados.

Ademais, saliento que a penhora pretendida,
embora dirigida formalmente contra direitos patrimoniais da executada, irradiaria efeitos sobre sociedade empresária que não integra a relação processual, exigindo providências que extrapolam a mera constrição abstrata e repercutem na esfera jurídica de terceiros
.

Isso porque,
in
casu
,
o agravante não se limitou a requerer a penhora das quotas sociais, mas pretendeu também a constrição dos lucros e dividendos vinculados a tais participações societárias. Tal circunstância revela que a medida pretendida não se restringe à constrição de bem estático integrante do patrimônio da devedora, mas alcança também fluxos financeiros futuros e incertos, cuja materialização depende de deliberações societárias e de resultados operacionais da empresa. A ausência de delimitação precisa do objeto da constrição e a falta de demonstração da maturidade da distribuição de resultados impedem a adequada avaliação da proporcionalidade e razoabilidade da medida pretendida.

Outrossim, merece relevo
o fundamento de que não há, nos autos, comprovação de confusão patrimonial, fraude ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Embora tais elementos não sejam, em toda e qualquer hipótese, condição absoluta para a penhora de quotas do sócio devedor, a ausência deles, associada ao fato de que ainda não se esgotaram as pesquisas patrimoniais ordinárias, reforça a prudência da decisão agravada ao postergar a adoção de medida mais sensível, com reflexos em sociedade estranha à lide.

Nessa moldura específica, a pretensão da parte agravante
se revela prematura.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo não que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026